Tribunal: TJMT
Processo: 0001918-60.2008.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001918-60.2008.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), NAZARIO & NAZARIO LTDA - CNPJ: 03.448.733/0001-81 (APELADO), TIAGO DE OLIVEIRA NAZARIO - CPF: 114.206.199-00 (ADVOGADO), DOMICIO ROSA NAZARIO - CPF: 492.706.569-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0001918-60.2008.8.11.0007 – Alta Floresta.

Apelante
: Banco Bradesco.

Apelado
: Nazário & Nazário Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENÇÃO DO EXEQUENTE – DESCABIMENTO ––PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PROVIDO.

À luz do principio da causalidade, o pronunciamento da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens penhoráveis, não autoriza a condenação do exequente no ônus de sucumbência, por ter o executado dado causa ao ajuizamento da ação executiva em razão do inadimplemento da obrigação.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0001918-60.2008.8.11.0007 – Alta Floresta.

Apelante
: Banco Bradesco.

Apelado
: Nazário & Nazário Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de
Execução n.
0001918-60.2008.8.11.0007,
proposta em desfavor de
Nazário & Nazário Ltda
., que julgou extinto o processo, com fulcro no art. 487, II, do CPC, por
reconhecer a prescrição da pretensão executória.

Insurge-se o apelante contra a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. Defende a impossibilidade de condenação do exequente no ônus sucumbencial em favor do patrono do devedor pela ocorrência da prescrição quando decorrente da ausência de bens penhoráveis.

Assevera que quem deu causa a ação foi a parte apelada que se tornou inadimplente, bem como a dificuldade de localizar bens penhoráveis para quitar a dívida.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença para afastar a condenação no ônus sucumbenciais, em especial os honorários advocatícios.

Prequestiona a matéria ventilada.

Contrarrazões coligidas pela apelada no id n. 157981281, postulando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0001918-60.2008.8.11.0007 – Alta Floresta.

Apelante
: Banco Bradesco.

Apelado
: Nazário & Nazário Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial.

Cinge-se dos autos que determinada a citação do executado, a diligencia restou infrutífera, oportunidade em que foi requerida a citação por edital, que após efetivada, seguiu a marcha processual com tentativas de penhora de ativos financeiros da executada para pagamento do débito, sem êxito.

Ocorre que no decorrer do procedimento a parte executada compareceu aos autos por meio de exceção de pré-executividade, alegando a prescrição da pretensão executória, que foi acolhida pelo juiz singular, culminando na extinção do processo executivo, com fundamento no art. 487, II, do CPC, e a condenação do exequente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Opostos embargos de declaração pelo exequente, apontando contradição quanto a condenação na verba honorária, foram estes rejeitados.

Diante disso, interpõe a instituição bancaria o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença para que seja afastada a condenação no ônus sucumbenciais.

No tópico, diz que a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o principio da causalidade em desfavor do devedor.

Razão lhe assiste, pois,
frustrado o exequente em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente, visto que, quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor, que não cumpriu a obrigação de satisfazer o pagamento da dívida executada, e, por isso, não atrai para o credor a sucumbência.

Destarte, o princípio da causalidade recai sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da execução, no caso, o executado, que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação, tornando-se inadimplente, não tendo relação com o fundamento que decretou a prescrição intercorrente, qual seja, inércia do credor-exequente durante o prazo prescricional, de modo que não cabe condenação em honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA AO EXECUTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verificada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis,
não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, porquanto foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da ação ao se tornar inadimplente com relação à obrigação contratada.
”
(RAC n. 0016979-19.2009.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 01.02.23 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE IMPLEMENTADA – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA – DECISÃO ESCORREITA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de citação e/ou localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado foi quem deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação
. “Precedentes STJ”
. (RAC n. 0038638-45.2013.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 25.01.23 - negritei).

Desta feita a sentença merece reforma nesse capítulo para afastar a condenação do exequente no ônus de sucumbência
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023